Tribunal: STF
Processo: ARE 1467875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito Eleitoral. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Multa. Ausência de valor da causa. Pedido parcialmente acolhido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual se julgou agravo regimental interposto em recurso extraordinário.



    2. O recorrente busca a reconsideração da decisão, alegando omissão, contradição e obscuridade, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão embargada e o provimento do recurso.



    3. O acórdão recorrido, com base na jurisprudência do STF, decidiu que não cabe recurso contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, e que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias.



    4. O acórdão também afirma que não é cabível, no recurso extraordinário, a reanálise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais.



    5. A parte embargante, nos embargos, tenta rediscutir a matéria decidida no acórdão recorrido.



    6. O relator acolhe parcialmente os embargos para declarar a inaplicabilidade da multa de 1% sobre o valor da causa, em razão da ausência de valor atribuído à causa.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir a matéria já decidida no acórdão recorrido e se a multa de 1% é aplicável na ausência de valor atribuído à causa em feitos de natureza eleitoral.



    III. Razões de decidir



    8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, apenas podendo suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.



    9. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não servem para reformar o julgado.



    10. A multa de 1% sobre o valor da causa é inaplicável em razão da ausência de valor da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.023 do CPC; enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF.



Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.